Tribunal: TJSP
Processo: 1003276-91.2021.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
"APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZATÓRIA – CONTRATO DE TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO – DESCONTO MENSAL EM CONTA CORRENTE NA QUAL SE PERCEBE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – DANOS MATERIAIS – DEVOLUÇÃO EM DOBRO – DANOS MORAIS – QUANTUM – I – Sentença procedência – Recurso da autora – II – Ausente recurso por parte do réu, incontroverso que a autora não celebrou contrato de título de

Ementa:
"APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZATÓRIA – CONTRATO DE TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO – DESCONTO MENSAL EM CONTA CORRENTE NA QUAL SE PERCEBE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – DANOS MATERIAIS – DEVOLUÇÃO EM DOBRO – DANOS MORAIS – QUANTUM – I – Sentença procedência – Recurso da autora – II – Ausente recurso por parte do réu, incontroverso que a autora não celebrou contrato de título de capitalização, estando caracterizada a falha na prestação de serviços - Inconformismo da autora que se restringe à possibilidade de restituição, em dobro, dos valores descontados da conta corrente na qual percebe seu benefício previdenciário, e, ainda, à possibilidade de majoração dos danos morais fixados na r. sentença – III – Devida a devolução simples dos valores indevidamente descontados – Devolução que se dará de forma simples, e não em dobro, ante a inexistência de má-fé do réu - IV – Indenização que deve ser fixada com base em critérios legais e doutrinários – Indenização bem fixada pela sentença em R$3.000,00, ante as peculiaridades do caso, quantia que se mostra suficiente para indenizar a autora e, ao mesmo tempo, coibir o réu de atitudes semelhantes – Ação procedente - Sentença mantida - V – Deixa-se de majorar os honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §11, do CPC, tendo em vista que estes já foram fixados no patamar máximo - Apelo improvido".